Tribunal: TJMT
Processo: 1008847-16.2024.8.11.0045
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008847-16.2024.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RUI WILKE SANTOS - CPF: 030.336.691-58 (APELANTE), HEMELLY BURATTO - CPF: 989.556.081-87 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE REZENDE - CPF: 271.555.918-66 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I - CNPJ: 09.263.012/0001-83 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), RUI WILKE SANTOS - CPF: 030.336.691-58 (APELADO), CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE REZENDE - CPF: 271.555.918-66 (ADVOGADO), HEMELLY BURATTO - CPF: 989.556.081-87 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I - CNPJ: 09.263.012/0001-83 (APELANTE), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. CESSÃO DE CRÉDITO NULA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Apelações interpostas por ambas as partes contra sentença que declarou a inexistência de débitos originários de contratos de cartão de crédito e condenou o Fundo requerido ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais, diante da comprovação de fraude documental praticada por terceiros e da consequente inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de restrição ao crédito.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é legítima a cobrança fundada em contratos objeto de cessão de crédito, mesmo diante de prova pericial anterior de fraude documental; e (
ii
) saber se é cabível o reconhecimento de dano moral quando há negativações preexistentes e se o valor fixado na sentença é adequado à gravidade do dano.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica entre as partes está submetida ao Código de Defesa do Consumidor (CDC), conforme entendimento pacífico do STJ (Súmula 297/STJ). A responsabilidade do fornecedor, no caso, é objetiva.

4. A inexistência da dívida decorre de contratação fraudulenta, comprovada por perícia grafotécnica em processo anterior, afastando a validade da cessão de crédito e configurando a ilicitude da cobrança realizada.

5. A fraude praticada por terceiros caracteriza fortuito interno, o que não exime o fornecedor de responsabilidade civil (Súmula 479/STJ).

6. A aplicação da Súmula 385/STJ foi afastada por ausência de prova efetiva das negativações preexistentes e pela gravidade da conduta ilícita consistente na cobrança de dívida inexistente.

7. A indenização por danos morais foi corretamente arbitrada em R$ 5.000,00, considerando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e reparação integral (CC, art. 944), sendo valor suficiente à dupla finalidade reparatória e pedagógica.

IV. Dispositivo e tese

Recursos de apelação desprovidos.

Tese de julgamento: “1. A cobrança fundada em dívida originada por fraude documental, ainda que objeto de cessão de crédito, configura ato ilícito e enseja a responsabilidade civil objetiva do fornecedor. 2. A existência de negativações preexistentes não afasta, por si só, o dever de indenizar quando demonstrado que a inscrição indevida resulta de contratação fraudulenta. 3. A indenização por dano moral arbitrada sob critérios de razoabilidade e proporcionalidade deve ser mantida quando suficiente para cumprir sua função compensatória e pedagógica.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 1º, III, e 5º, X; CC,
arts
. 166, II, 188, I, 389
p.u
., 406 §§ 1º e 2º, e 944; CDC,
arts
. 2º, 3º, §2º, 6º, VIII, 14; CPC, art. 487, I, e art. 85, §11. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 297, 385 e 479; STJ, REsp 1.647.795/RO, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 05.10.2017; STJ, REsp 2.229.519/DF, Rel. Min. Ricardo
Cueva
, j. 07.10.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por e por
RUI WILKE SANTOS
e pelo
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I
contra a sentença proferida pelo Dr. Jean Paulo Leão Rufino, MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais n. 1008847-16.2024.8.11.0045, que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na inicial para declarar a inexistência dos débitos referentes aos contratos n. 000006291404 (Visa) e n. 000006240590 (Mastercard), determinando a exclusão da negativação e condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, com honorários de sucumbência fixados em 10% sobre o valor da condenação (ID. 327116897).

Em suas razões (ID. 327116904), o
FUNDO NPL I
alega, em síntese, a necessidade de reforma da sentença, sob o argumento de que a parte recorrida celebrou contrato com a empresa Caixa, cujo crédito foi cedido em 29/12/2014, o que comprovaria a validade da cessão de crédito e a existência de relação jurídica entre as partes. Sustenta que a cobrança se deu em exercício regular de um direito (art. 188, I, do CC) e que inexiste ato ilícito.

Defende a inexistência de dano moral indenizável, pois o valor fixado de R$ 5.000,00 seria exorbitante, sendo que o autor possui vasto histórico de negativações preexistentes, o que atrairia a incidência da Súmula 385 do STJ, pugnando, subsidiariamente, pela redução do
quantum
indenizatório e que os juros e correção monetária incidam a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Por sua vez, o apelante
RUI WILKE SANTOS
interpôs seu recurso de apelação no ID. 327116906, alegando, em síntese, que foi vítima de fraude documental, comprovada por perícia grafotécnica realizada em processo anterior
, pugnando pela modificação da sentença unicamente para majorar a indenização por danos morais para
R$ 15.000,00.

O
FUNDO NPL I
apresentou contrarrazões no ID. 327116909, enquanto
RUI WILKE SANTOS
contrarrazoou o apelo do Requerido no ID. 327116910
.

Os recursos são tempestivos, estando o apelo do
FUNDO NPL I
devidamente preparado (ID.
331273352
), enquanto o da parte autora está isento de preparo (ID.
331314863
).

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
o
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDIT
Ó
RIOS N
Ã
O-PADRONIZADOS NPL I
pretende a reforma integral da sentença para afastar a condenação, alegando validade da dívida (cessão de crédito) e aplicação da Súmula 385 do STJ, ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
, e
nquanto

RUI WILKE SANTOS
pretende unicamente a majoração da indenização por danos morais fixada em para

R
$
15.000,00
.

Em que pese os argumentos vertidos em ambos os apelos, contudo, constato que os recursos não comportam provimento. Vejamos.

Constou da sentença
vergastada, no que
pertine
:

“(...)
Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de indenização proposta por
RUI WILKE SANTOS
em face de
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I
, ambas as partes qualificadas nos autos.

A autora alegou que foi vítima de fraudadores que se utilizaram de seus dados pessoais para contrair empréstimos em seu nome junto a várias instituições financeiras, contraindo em seu nome dívidas nos valores de
R$ 13.539,40
(treze mil, quinhentos e trinta e nove reais e quarenta centavos) referente ao contrato n.
000006291404
e
R$ 18.425,02
(dezoito mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e dois centavos) referente ao contrato n.
000006240590
.

Sustentou que nunca firmou contrato ou solicitou qualquer serviço da requerida, desconhecendo a referida dívida em cobrança.

Informou que as restrições indevidas já resultaram em outras ações declaratórias de inexistência de débito em face da Energisa, Banco Bradesco, Banco do Brasil e Banco Itaú.

Relatou que em ação anterior contra o Banco do Brasil foi realizada perícia grafotécnica que comprovou que as assinaturas apostas em cheques e contratos bancários não apresentavam qualquer similaridade com sua verdadeira assinatura.

Argumentou que as restrições indevidas lhe causaram diversos prejuízos, impedindo-o de viver normalmente e com dignidade, sendo tido como caloteiro e mau pagador, tendo inclusive perdido empregos em decorrência da ampla lista de restrições em seu nome.

Pleiteou a declaração da inexistência da dívida e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Com a petição inicial vieram documentos.

A demanda foi recebida, sendo o requerido citado validamente.

A requerida apresentou contestação alegando a necessidade de comparecimento pessoal da parte autora para esclarecimentos dos fatos. Informou que, independentemente da concessão da tutela antecipada, providenciou baixa dos apontamentos lançados em desfavor da parte autora, sem que tal conduta importasse em reconhecimento do pedido.

Sustentou a origem e validade do débito, informando que os negócios jurídicos foram devidamente celebrados por agente capaz, com objeto lícito e em forma não defesa em lei. Esclareceu que os contratos se originaram junto ao Grupo Santander, tendo sido objeto de cessão de crédito à requerida em 30/04/2015, sendo os contratos: nº 000006240590 (Cartão Mastercard) e nº 000006291404 (Cartão Visa).

Alegou que, ainda que não houvesse prova cabal da contratação, a reiterada utilização dos cartões de crédito demonstra de forma clara que o autor efetivamente contratou e usufruiu do serviço oferecido.

Quanto à cessão de crédito, sustentou que foi regular e que houve devida notificação da operação à parte autora por intermédio de comunicação do órgão de proteção ao crédito, cumprindo-se a devida informação e transparência.

Argumentou pela ausência de ato ilícito e inexistência de danos morais, sustentando que agiu no exercício regular de um direito ao lançar o nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito em face do persistente inadimplemento contratual.

Invocou a aplicação da Súmula 385 do STJ, alegando que a parte autora possuía outras restrições preexistentes, o que descaracterizaria os danos morais.

Pleiteou a improcedência total dos pedidos.

Com a defesa vieram documentos.

Foi realizada audiência de conciliação, porém não houve transação.

A parte autora apresentou réplica (Id n. 182135239).

Vieram os autos conclusos

II – Fundamentação

Processo em ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes de saneamento, presentes estando os pressupostos processuais de existência e de validade da relação constituída, bem como as correlatas condições da ação.

MÉRITO

DA APLICAÇAO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Inicialmente, cumpre analisar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre as partes.

O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 2º, define consumidor como (...) (art. 2º do CDC). Por sua vez, o art. 3º estabelece que fornecedor é (...) (art. 3º do CDC).

No caso em análise, o requerente é pessoa física que, segundo alega, foi vítima de contratação fraudulenta de serviços financeiros, enquadrando-se perfeitamente no conceito de consumidor previsto no art. 2º do Código de Defesa do Consumidor.

A requerida FIDC NPL I é pessoa jurídica que desenvolve atividades de natureza financeira e creditícia, atuando no mercado de cessão de créditos bancários. Tal atividade enquadra-se no conceito de fornecedor estabelecido no art. 3º do CDC, especialmente considerando-se o disposto no § 2º do mesmo artigo, que expressamente inclui no conceito de serviço (...) (§2º do art. 3º do CDC).

A aplicabilidade do CDC às instituições financeiras e equiparadas encontra-se pacificada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme disposto na Súmula nº 297/STJ: (...) (Súmula 297/STJ).

Quanto à destinação final, elemento caracterizador da relação de consumo, verifica-se que o autor utilizaria os alegados serviços financeiros para suas necessidades pessoais, não os reintroduzindo na cadeia produtiva, configurando-se como destinatário final econômico.

Portanto, restam preenchidos todos os requisitos para caracterização da relação de consumo, quais sejam: (i) a presença de consumidor (pessoa física que utiliza o serviço como destinatário final); (
ii
) a presença de fornecedor (pessoa jurídica que presta serviços de natureza financeira); e (
iii
) a existência de produto ou serviço (serviços bancários/financeiros).

Desta forma, este Juízo CONSIGNA que a demanda será analisada sob a ótica do CDC.

FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

A análise dos elementos probatórios carreados aos autos conduz à conclusão de que o requerente foi efetivamente vítima de fraude perpetrada por terceiros, restando demonstrada a inexistência de relação jurídica válida entre as partes.

A perícia grafotécnica realizada no processo nº 91737, da 1ª Vara Cível de Lucas do Rio Verde, constitui prova técnica e científica de inquestionável valor probatório. A conclusão pericial naquele caso foi categórica ao afirmar que "as assinaturas apostas em cheques e contratos bancários, não
apresentavam qualquer similaridade com a verdadeira assinatura do requerente", evidenciando de forma inequívoca a falsificação documental.

Tal elemento probatório, por si só, seria suficiente para demonstrar a inexistência da obrigação. Contudo, o conjunto probatório é ainda mais robusto.

O requerente comprova ter sido vítima de múltiplas fraudes perpetradas por terceiros em diversas instituições financeiras, conforme demonstram as ações judiciais ajuizadas: (i) JEC – Processo nº 8010789-47.2013.811.0045 – contra Banco Bradesco S/A – acordo homologo entre as partes; (
ii
) JEC - Processo nº 8010795-54.2013.811.0045 – contra ENERGISA – demanda procedente; (
iii
) 1ª Vara Cível - Processo nº 5623-73.2013.811.0045 – em face do Banco do Brasil S/A – ação procedente
.

Este padrão sistemático de utilização fraudulenta dos dados pessoais do requerente por terceiros evidencia a existência de esquema criminoso organizado, sendo absolutamente inverossímil que o próprio requerente fosse o responsável por todas essas contratações.

Aplicam-se ao caso os benefícios da inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII do CDC, uma vez que se encontram presentes tanto a verossimilhança das alegações quanto a hipossuficiência do consumidor.

A verossimilhança resta evidenciada pela perícia grafotécnica e pelo histórico de múltiplas fraudes comprovadas judicialmente. A hipossuficiência manifesta-se pela impossibilidade técnica do consumidor em produzir prova negativa (de que não contratou), bem como pela dificuldade de acesso aos sistemas internos de controle da instituição financeira.

A requerida não logrou êxito em comprovar a origem lícita dos créditos objeto da cessão. Embora alegue ter recebido os créditos do Grupo Santander mediante cessão regular, não demonstrou que a contratação originária foi realizada de forma válida e lícita.

A simples alegação de que houve "reiterada utilização" dos cartões não se sustenta e tampouco restou demonstrado no processo. Ademais, a utilização dos cartões por terceiros portadores de documentos falsificados não gera direito legítimo à cobrança.

Nos termos do art. 14 do CDC, (...) (art. 14 do CDC).

A instituição financeira assume os riscos inerentes à sua atividade empresarial, não podendo transferir ao consumidor os prejuízos decorrentes de falhas em seus sistemas de segurança.

Conforme pacificado na Súmula nº 479 do STJ: (...) (Súmula 479/STJ).

A fraude praticada por terceiros constitui fortuito interno, risco inerente à atividade desenvolvida, não se constituindo em excludente de responsabilidade.

A cessão de crédito, ainda que formalmente válida entre cedente e cessionário, não tem o condão de criar direito onde este não existia. Se a
obrigação originária é nula de pleno direito por ter sido constituída mediante fraude, a cessão não pode convalidar tal vício
.

Nos termos do art. 166, II do Código Civil, (...) (art. 166, II do CC).

O princípio da boa-fé objetiva, consagrado no art. 422 do Código Civil e no art. 4º, III do CDC, (...) (art. 422 do CC e art. 4º, III do CDC).

Portanto, o conjunto probatório é inequívoco no sentido de demonstrar que:
(a) o requerente foi vítima de múltiplas fraudes comprovada através de perícia grafotécnica; (b) inexiste relação jurídica válida entre as partes; (c) a requerida não comprovou a origem lícita dos créditos cobrados; (d) aplica-se a responsabilidade objetiva do fornecedor; (e) o débito é inexistente e a cobrança é indevida
.

Portanto,
os argumentos fáticos e jurídicos expostos pelo requerente encontram integral respaldo no ordenamento jurídico e nas provas carreadas aos autos, impondo-se a declaração de inexistência do débito referente aos contratos nº 000006291404 e nº 000006240590
.

VIOLAÇÃO À DIREITO DE PERSONALIDADE

Os direitos de personalidade constituem direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, encontrando amparo no princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III da CF/88) e na proteção constitucional específica prevista no art. 5º, X da Constituição Federal, (...) (art. 5º, X da CF).

O nome civil, enquanto elemento identificador da pessoa na sociedade, constitui um dos principais direitos de personalidade, conforme disposto nos
arts
. 16 a 19 do Código Civil.

A honra objetiva, representada pelo conceito que a pessoa goza perante a sociedade, e a imagem, enquanto projeção social da personalidade, integram o núcleo essencial desses direitos fundamentais.

A inscrição indevida do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito configura dano moral presumido (in
re

ipsa
), prescindindo de prova específica do abalo ou constrangimento sofrido
.

A presunção decorre da natureza do próprio ato lesivo, que carrega em si a potencialidade de causar abalo ao crédito, constrangimento, humilhação e diminuição do conceito social.

No caso em análise, a conduta da requerida violou múltiplos aspectos dos direitos de personalidade do autor: (i) violação ao nome civil: A manutenção de inscrição baseada em débito inexistente maculou o nome do requerente, elemento fundamental de sua identificação social; (
ii
) lesão à honra objetiva: A inscrição em órgãos restritivos projeta na sociedade a falsa imagem de pessoa inadimplente, afetando diretamente o conceito social de que goza o indivíduo; (
iii
) abalo ao crédito: A restrição indevida impede ou dificulta o exercício de atividades básicas da vida civil, como a realização de compras a prazo, obtenção de financiamentos e celebração de contratos em geral; (
iv
) Constrangimento e humilhação: A condição de "negativado" gera sentimentos de vergonha, constrangimento e diminuição da autoestima, constituindo sofrimento psíquico indenizável.

O nexo de causalidade entre a conduta da requerida (inscrição indevida) e o dano moral sofrido pelo autor resta inequivocamente demonstrado.

A inscrição decorreu diretamente da cobrança de débito inexistente, sendo a requerida a responsável direta pela manutenção da restrição creditícia
.

Não há que se falar em excludentes de responsabilidade, uma vez que a fraude praticada por terceiros constitui fortuito interno, risco inerente à atividade da fornecedora
.

Há enorme celeuma doutrinária e jurisprudencial em relação ao montante a ser arbitrado nas hipóteses de danos extrapatrimoniais, tendo em vista a dificuldade de sua mensuração dada a sua subjetividade e o critério do arbitramento.

É patente a inadmissibilidade de tarifar o dano moral experimentado, sendo sedimentado no verbete n. 281 do Colendo Superior Tribunal de Justiça: (...) (Súmula 281/STJ).

De toda sorte, o dano extrapatrimonial também não pode ser fonte de lucro por aqueles que eventualmente foram aviltados em seus direitos, devendo ser norteado pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nesse compasso, segue as lições do civilista Sérgio
Carvalieri
Filho quando almeja explicar as balizas para a fixação dos danos morais: (...) (SÉRGIO CARVALIERI FILHO, Programa de Responsabilidade Civil).

Saliente-se que não há critério ou método exclusivo para a quantificação do dano, podendo ser utilizado a razoabilidade, a ponderação, o arbitramento a equidade, entre outros modelos propugnados pela ciência jurídica.

Em relação ao dano moral, especialmente no caso em tela, será utilizado critério do arbitramento, utilizando-se como balizador a lógica do razoável, inspirando-se no princípio da reparação integral encontrado no art. 944 do Código Civil: (...) (art. 944 do CC).

Assim, tomando-se como norte as máximas da razoabilidade e da proporcionalidade, diante, revela-se como adequado arbitrar o montante de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

III – Dispositivo

Diante do exposto, este Juízo
JULGA PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos iniciais para o fim de:

a) declarar a inexistência dos débitos referentes aos contratos nº 000006291404, no valor de R$ 13.539,40 (treze mil, quinhentos e trinta e nove reais e quarenta centavos), e nº 000006240590, no valor de R$ 18.425,02 (dezoito mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e dois centavos), por serem inexigíveis em face do requerente;

b)
determinar a exclusão definitiva do nome do requerente dos órgãos de proteção ao crédito (SERASA, SPC e congêneres) relativamente aos débitos ora declarados inexistentes
, tornando definitiva a tutela antecipada eventualmente concedida;

c) condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor de cada parte autora
,
devendo tal valor ser monetariamente corrigido pelo IPCA/IBGE desde a
data do arbitramento
.

Os juros moratórios, contados
desde a data do evento danoso
, deverão ser calculados conforme a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA/IBGE) de que trata o parágrafo único do art. 389 do Código Civil, conforme o art. 406, §§ 1º e 2º, do Código Civil.

Por conseguinte, EXTINGUE-SE o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

CONDENA-SE
a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixa-se em
10% sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 85, §2º do CPC.
(...)
” (ID.
327116897
) (
g.n
.)

Pois bem.

Como visto, a sentença atacada declarou a inexistência dos débitos oriundos de contratos de cartão (Visa e Mastercard) por fraude e condenou o
FIDC NPL I
ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais, insistindo o
FUNDO NPL I
que a cobrança do débito se deu em exercício regular de direito, uma vez que a dívida foi objeto de cessão de crédito da CAIXA e o negócio jurídico originário seria perfeito e acabado.

Todavia, tal argumentação não merece prosperar, uma vez que a relação jurídica em análise é nitidamente de consumo, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC), conforme pacificado pela Súmula nº 297 do STJ, sendo que, nesse contexto, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva.

In
casu
, a sentença fundamentou a inexistência do débito no fato de o requerente ter sido vítima de um
“
padrão sistemático de utilização fraudulenta
”
de seus dados, comprovada por perícia grafotécnica realizada em processo anterior (nº 91737 da 1ª Vara Cível de Lucas do Rio Verde), que atestou a falsidade das assinaturas, sendo certo que uma obrigação constituída mediante fraude possui objeto ilícito e é nula de pleno direito (art. 166, II, do Código Civil), de modo que a cessão de crédito, portanto, não tem o condão de convalidar o vício de nulidade que macula a origem da dívida, como que fazer crer o
FUNDO
Apelante

Além disso, também é entendimento pacífico que a fraude cometida por terceiros não configura excludente de responsabilidade para o fornecedor, pois é considerada fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial, conforme a jurisprudência que reafirma o teor da Súmula n. 479 do STJ,
in
verbis
:

“(...)
De acordo com a orientação emanada da Súmula nº 479/STJ,
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
. (...)” (STJ. REsp n. 2.229.519/DF, rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3ª Turma, j. 7/10/2025, DJEN 13/10/2025) (
g.n
.)

Sendo assim, o FIDC NPL I, ao prosseguir com a cobrança de um débito nulo por fraude, praticou um ato ilícito que violou os direitos de personalidade do consumidor, afastando categoricamente a tese de exercício regular de direito (
a
rt. 188, I, CC).

Frise-se que o a
pelante
FIDC NPL I
pleiteia o afastamento do dano moral com base na Súmula 385 do STJ, alegando que o autor é
“
devedor contumaz
”
e possuía negativações preexistentes e legítimas.

Tal tese é duplamente refutada. Primeiro, o entendimento jurisprudencial do STJ já flexibiliza a aplicação da Súmula 385 em casos de inscrição indevida decorrente de fraude, visto que o ato ilícito é de natureza grave, pois o débito é inexistente
, sendo que a
inscrição indevida por dívida inexistente gera dano moral
in
re

ipsa
.

A propósito, no julgamento do REsp n. 1.647.795/RO, aquela Corte Cidadã reconheceu a possibilidade de dano moral em caso de inscrição indevida decorrente de fraude, mesmo que existam registros anteriores, reconhecendo que, em situações de fraude mediante uso de documentos pessoais extraviados que também foram questionadas judicialmente, é possível a concessão de indenização por danos morais, flexibilizando a aplicação da Súmula 385, conforme se vê:

“
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR
DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA CONSUMIDORA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
CONTRATAÇÃO POR TERCEIROS, MEDIANTE FRAUDE. ANOTAÇÕES PRETÉRITAS QUE TAMBÉM FORAM DISCUTIDAS JUDICIALMENTE
. SÚMULA 385/STJ.
INAPLICABILIDADE
.

1. Ação ajuizada em 06/11/2014. Recurso especial interposto em 13/10/2016 e distribuído em 25/01/2017. 2. De acordo com o entendimento consolidado por esta Corte na Súmula 385/STJ, não cabe indenização por dano moral por inscrição irregular em órgãos de proteção ao crédito quando preexistem anotações legítimas. Esse entendimento, inicialmente aplicável às entidades mantenedoras dos cadastros, estende-se às ações ajuizadas em face dos credores que apontam o nome de consumidor ao órgão restritivo (REsp 1.386.424/MG, 2ª Seção, julgado sob o rito dos recursos especiais repetitivos).

3. Na hipótese dos autos, contudo,
as anotações pretéritas existentes em nome da consumidora também são objeto de questionamento judicial
, por se originarem de atos fraudulentos cometidos por terceiros, mediante a utilização de documentos pessoais que foram extraviados
.

4. Nessa situação, mostra-se razoável
a flexibilização do entendimento firmado na Súmula 385/STJ
, de modo a reconhecer o dano moral decorrente da inscrição indevida do nome da consumidora em cadastro restritivo, ainda que não tenha havido o trânsito em julgado das outras demandas.

5. Recurso especial conhecido e provido.
”
(STJ. REsp n. 1.647.795/RO, rel
.
Min
.
Nancy Andrighi,
3ª
Turma,
j.
5/10/2017,
DJe
de 13/10/2017
) (
g.n
.)

Em s
egundo,

a alegação do Apelante de que haveria negativações preexistentes e legítimas não foi comprovada oportunamente nos autos, restringindo-se a mera afirmação na contestação
e algumas imagens colacionadas às razões da apelação
.

Ora, a
mera alegação da existência de registros anteriores não tem o condão de afastar a responsabilidade civil, especialmente quando a inscrição discutida decorre de contrato inexistente
, razão pela qual, a
usente prova tempestiva das supostas anotações anteriores, e tratando-se de negativação fundada em contratação fraudulenta, mostra-se totalmente inaplicável a Súmula 385/STJ à hipótese concretamente examinada, devendo ser mantida a condenação por dano moral.

No que tange ao recurso do autor
RUI WILKE SANTOS
, que
busca a majoração da indenização por danos morais de R
$
5.000,00

para

R
15.000,00, argumentando que o valor arbitrado é irrisório e não cumpre a função punitivo-pedagógica
, tenho que também não merece guarida.

Isso porque a
indenização por dano moral deve ser fixada com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, buscando a compensação do sofrimento da vítima e o desestímulo da conduta ilícita, sem se converter em fonte de enriquecimento sem causa.

Embora o dano seja grave, dada a natureza da fraude e o histórico de múltiplos litígios e prejuízos sofridos pelo autor, o montante de R$ 5.000,00, fixado pelo Juízo
a quo
, cumpre satisfatoriamente a dupla finalidade da reparação civil
, uma vez que o
valor está dentro do critério de lógica do razoável e é suficiente para impactar o patrimônio da
Instituição Financeira
de grande porte, ao mesmo tempo em que proporciona a justa medida do abalo sofrido pelo consumidor, sem configurar o locupletamento indevido.

A moderação é essencial para evitar que as ações de reparação por dano moral representem instrumentos de ganhos fáceis, desestimulando o demandismo exacerbado
, pelo que entendo que
sentença, ao aplicar o critério do arbitramento e a lógica do razoável, estabeleceu um valor que se mostra adequado e proporcional às peculiaridades do caso concreto
, não havendo razão para modificá-la também neste ponto.

Em caso análogo já decidiu este Sodalício:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATOS DE ASSUNÇÃO DE DÍVIDA -
FRAUDE EM CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
- RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO - ALCANCE DA SOLIDARIEDADE - REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES - PARCIAL ACOLHIMENTO DO RECURSO DO AUTOR E REJEITADO RECURSO DO REQUERIDO. I. CASO EM EXAME. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR.
(...)
6. O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, atendendo à finalidade compensatória e pedagógica da indenização
.
”
(
TJMT.
N.U 1007321-74.2023.8.11.0004,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, rel. Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
,
2ª
Câmara de Direito Privado,
j.
29/11/2025,
DJ
e
29/11/2025)
(
g.n
.)

Por fim, constato que igualmente não merece guarida a impugnação à gratuidade da justiça formulada pelo
FUNDO NPL I
, pois o Apelado/Impugnante não trouxe aos autos qualquer elemento concreto apto a demonstrar alteração superveniente na capacidade financeira de
RUI WILKE SANTOS
que justificasse a revogação do benefício
concedida no início da lide.

Assim, a
presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência permanece íntegra, especialmente diante da inexistência de prova em sentido contrário, razão pela qual se mantém hígido o benefício deferido e que produz efeitos em todas as fases e instâncias do processo

(STJ,
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
582.062/PR).

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao
s
recurso
s

de apelação
interposto
s

pelo
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I
e por
RUI WILKE SANTOS
, mantendo
incólume

a sentença objurgada
, por estes e por seus próprios fundamentos
.

Por conseguinte,
majoro
a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para
15% (quinze por cento)
, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Sem honorários recursais em relação ao desprovimento do apelo do autor, uma vez que
“o recurso interposto pelo vencedor para ampliar a condenação, que não seja conhecido, rejeitado ou não provido, não implica honorários recursais para a parte contrária”

(
STJ.
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
nos
EREsp
1625812/MS)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025